Tribunal: TJSP
Processo: 2306091-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios – Decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento do incidente – Descabimento – Lei que não isentou o advogado do pagamento das custas processuais obrigatórias fixadas em Lei Estadual, somente postergou o momento de pagamento – Prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas iniciais que

Ementa:
Cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios – Decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento do incidente – Descabimento – Lei que não isentou o advogado do pagamento das custas processuais obrigatórias fixadas em Lei Estadual, somente postergou o momento de pagamento – Prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas iniciais que merece ser deferido – Decisão reformada – Recurso provido.